Tribunal: STF
Processo: ARE 1458301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    (I) APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.



    (II) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO RÉU EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MENÇÃO FEITA PELA ACUSAÇÃO DE FORMA SUCINTA SEM DIGRESSÃO EM PREJUÍZO DO RÉU. PRELIMINAR AFASTADA.



    (III) ALEGADA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS. RÉU QUE DESFERIU MAIS DE QUARENTA GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE TAMBÉM NÃO ESTÃO COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §1° DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERTENTES PROBATÓRIAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES.



    (IV) RECURSO, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente